Tribunal: STF
Processo: ADPF 536
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. SUBSIDIARIEDADE. CABIMENTO. SOBERANIA DO PARLAMENTO. COMPETÊNCIA DE ÓRGÃO JURISDICIONAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL.



    1. O pressuposto da subsidiariedade para ajuizamento de ADPF demanda apenas a existência de meio processual com eficácia potencial de solver a controvérsia judicial apresentada em ação de controle objetivo, e não a efetiva utilização do mencionado instrumento com a pacificação da situação jurídica já à época do ajuizamento da arguição.



    2. A presente ação não atende o princípio da subsidiariedade da ADPF, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei 9.882/1999, mesmo que o interesse deduzido na exordial seja a declaração de constitucionalidade de lei estadual, porque a representação de inconstitucionalidade ajuizada em seara local, até pela sua abstrativização, sem interesse processual direto e individual, consiste em meio eficaz para fins de sanar lesividade a preceito fundamental da Constituição da República, notadamente a independência e separação dos poderes.



    3. Afirmar a constitucionalidade de dispositivo preambular da peça orçamentária, que estima as receitas e fixa as despesas e em nada dispõe sobre a repartição de competências na elaboração do orçamento entre os Poderes do ente federativo, não infirma a inafastabilidade jurisdicional e o postulado do non liquet. Reconhecer a competência e a soberania do Poder Legislativo para aprovar periodicamente o orçamento público não significa impedir ou tolher o exercício da atividade jurisdicional de órgão competente para processar e julgar representação de inconstitucionalidade em juízo abstrato. Logo, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, culminando na inépcia da exordial.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.